Tribunal: TJPA
Processo: 0810206-15.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810206-15.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: INTERAMERICAN LTDA - EPP

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, e dos Tribunais Pátrios em pronunciamento sobre o tema.

2.
Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido, mas sim rediscutir matéria já devidamente apreciada, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

3.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, no período de 08/11/2021 a 15/11/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de id. nº 5899591 - Pág. 1/15, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
INTERAMERICAN LTDA - EPP
.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. ULIANÓPOLIS. CONCESSÃO DE LIMINAR. PRELIMINAR - DO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ENVIO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS À COMPANHIA BRASILEIRA DE BAUXITA (CBB). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DO BLOQUEIO DAS CONTAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada; 2.Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, na qual narrou que a INTERAMERICAN LTDA - EPP é responsável pela participação de gravíssimo dano ambiental ocorrido no Município de Ulianópolis, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais de sua produção à empresa Companhia Brasileira de Bauxita (CBB); 3. O juízo a quo determinou o seguinte: a) a elaboração e execução de plano de trabalho, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento; b) A indisponibilidade de bens da Requerida, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); c) A quebra de sigilo fiscal da Requerida; 4. Preliminar - Do esgotamento do objeto da ação. As disposições do art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92 não possuem caráter absoluto, sobretudo porque nos casos de medidas que se mostram imprescindíveis admite-se a concessão da liminar em razão dos prejuízos causados e da ineficácia da decisão caso seja concedida somente ao final do processo. Precedentes dos Tribunais Pátrios. In casu, tenho que restou demonstrada a necessidade de excepcionar referida disposição legal tendo em vista a defesa do meio ambiente. Preliminar rejeitada;

5. Mérito. Devido ao fato da responsabilidade por violação do meio ambiente ser objetiva, é necessário tão somente a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

6. No caso em análise, entendo que nesta fase inicial do processo, de acordo com a documentação até no momento colacionada, não é possível averiguar com clareza o nexo causal, sendo este imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, visto que a única alegação da suposta contribuição da empresa INTERAMERICAN LTDA - EPP para o dano relatado seriam documentos juntados ao Inquérito Civil nº. 001/2012 e notas fiscais, que apontariam que a empresa teria enviado à CBB os resíduos tóxicos que foram expostos ao meio ambiente. Contudo, neste momento processual, ainda não está comprovada a relação comercial entre a Agravante e a Companhia Brasileira de Bauxita (CBB), que, em tese, seria a responsável direta pelo dano ambiental em questão;

7. Cabe ressaltar que o mesmo contexto fático que resultou no ajuizamento da ação de origem, derivou também em outros processos envolvendo várias empresas, entre as quais algumas também interpuseram recurso de agravo de instrumento, a exemplo dos seguintes: 0806319-23.2019.8.14.0000; 0806325-30.2019.8.14.0000; 0806866-63.2019.8.14.0000; 0807183- 61.2019.8.14.0000, de relatoria dos Exmos. Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda e Roberto Gonçalves de Moura. Na ocasião da apreciação da liminar, os Nobres Relatores também entenderam que não havia elementos que demonstrassem que as empresas tinham operação comercial e/ou

industrial que tivesse contribuído para o dano ambiental, motivo pelo qual entenderam que os elementos coligados são suficientes para suspender os efeitos da decisão atacada, no tocante a elaboração e execução do plano de trabalho, bem como em relação a indisponibilidade dos bens no valor de R$ 1 milhão;

8. Neste caso, apesar do dano ambiental ser evidente, a partir das provas colacionadas nos autos só é possível identificar, por ora, que a causadora do dano direto é a Empresa denominada Companhia Brasileira de Bauxita- CBB (também conhecida como USPAM), que não tomou as medidas necessárias para a incineração dos resíduos de acordo com as legislações ambientais. Sendo assim, compartilho do posicionamento de que não é razoável, em sede de liminar, determinar o bloqueio no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas da empresa ora Agravante (INTERAMERICAN LTDA - EPP), o que é passível de inviabilizar sua atividade empresarial, enquanto que ainda não está comprovado claramente sua participação;

9. Além disso, os autos do Inquérito Civil n° 001/2012-PJU, sequer foi juntado na ação de origem em sua integralidade. Por sua vez, o Ministério Público, ao contrarrazoar o Agravo de Instrumento, não juntou a cópia do Inquérito, ou seja, não fez a contra prova devida;

10. Cabe ressaltar que em momento algum esta Magistrada está eximindo a empresa de sua responsabilidade, se houver, pelo dano ambiental, mas tão somente corroboro com o posicionamento de que pela análise não exauriente deste tipo de recurso, somado com a fragilidade das provas neste momento processual, não entendo ser razoável a manutenção integral da decisão de primeiro grau, proferida em sede de liminar, de modo que voto pela revogação do decisum na parte que determinou o bloqueio das contas no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e a obrigação de executar ou aderir a plano de trabalho no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

11. Ademais, a ação de origem continua em andamento, a partir da qual será possível averiguar a real participação de cada empresa, e no caso de restar comprovado que a agravante contribuiu para o dano ambiental, as medidas necessárias para a sua responsabilização serão tomadas pelo Juízo de origem;

12. No que se refere a inversão do ônus da prova, entendo que deve ser mantido, pois me filio ao posicionamento de que nas ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido a aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente;

13. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para revogar a parte da decisão que determinou a execução e elaboração de plano de trabalho (item “a”), bem como o bloqueio da conta da empresa agravante. No mais, decisão mantida em todos os seus termos, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Inconformado com os termos decisórios, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
opôs embargos de declaração.
(id nº

6138358 - Pág. 1)

Em suas razões, alega que é evidente a inexistência do requisito “culpa” para concretizar a responsabilidade objetiva da embargada, visto que enviava seus resíduos para a empresa CBB, restando claro que a CBB não possuía capacidade técnica e operacional para realizar a devida destinação das substâncias, conforme Inquérito Civil n° 001/2012 promovido pelo MPE/PA, não sendo justo e legal concluir pela inexistência de dano ambiental por parte da empresa Intramerican LTDA - EPP.

Aponta que resta incontestável a responsabilidade da empresa Interamericana LTDA - EPP por meio dos laudos periciais acostados, além dos demais documentos e vistorias realizadas pelos órgãos competentes, e que as notas fiscais apresentadas demonstram a relação comercial entre a embargada e a CBB, não podendo tais provas serem ignoradas.

Assevera que com base no art. 3°, III e IV da Lei nº 6.938/81, a atividade da empresa embargada se encaixa no conceito de poluição e a pessoa jurídica poluidora é responsável mesmo que indiretamente pela atividade que causou degradação ao meio ambiente, e que o art. 4º, VII c/c art. 14, §1º da mesma lei determinou a obrigação de recuperar ou indenizar os danos realizados por conta de suas atividades.

Defende que o art. 27, § 1° Lei n° 12.305/10 menciona explicitamente a obrigação por parte da empresa de implementar e operacionalizar plano de gerenciamento de resíduos sólidos, onde mesmo com a contratação de serviços de terceiros para tratar ou dar a destinação final, de modo que a empresa contratante não fica isenta da responsabilidade pelos danos que vierem a ser provocados em virtude de gerenciamento impróprio.

Por outro lado, argumenta que a medida de indisponibilidade dos bens, com base no art. 301 do CPC, é plenamente viável para impedir a dilapidação do patrimônio da embargada e, que a motivação da referida medida não é inviabilizar as atividades da empresa, a prejudicando, e sim garantir que o interesse coletivo está sendo atendido, assegurando métodos para a minoração do dano ecológico, como a instituição e execução do plano de trabalho deferido pelo Juízo
a quo
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo a conduta danosa da embargada, devendo ser mantida a decisão interlocutória de 1º grau, em todos os seus termos.

Não foram ofertadas contrarrazões aos embargos, conforme certidão de
id nº 6358508 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frise-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
[1]

Por conseguinte, da simples análise das razões recursais, nota-se que os embargos em questão foram manejados por mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, o que leva à conclusão de
serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Nessa perspectiva, ainda que para fins de prequestionamento, é necessário demonstrar a existência de algum dos vícios já mencionados, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, neste momento, merece transcrição:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. "Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado" (EDcl no AgRg nos EREsp 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Corte Especial, DJe 20/9/12).
2. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial, DJe 3/2/14). 3. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 20.028/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) (Destaquei)

Do mesmo modo, a matéria já é recorrente neste Órgão julgador, senão vejamos os precedentes que oportunamente venho colacionar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇO EM EMBARGOS DE DECLARAÇO. AÇO MONITÓRIA. ACÓRDO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS. OMISSO. INEXISTENTE. QUESTO TRATADA EM DECISO LIMINAR QUE TRANSITOU EM JULGADO. A FUNDAMENTAÇO DA DECISO DEMONSTRA AS RAZES FÁTICAS E JURÍDICAS QUE LEVARAM AO CONVENCIMENTO DA TURMA JULGADORA, INEXISTINDO QUALQUER OFENSA AO QUE PRECEITUA O ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESENTE RECURSO NO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I- Contra o acórdão nº 109.909, de 12/07/12, que julgou a apelação por ele interposta, o Município de Ananindeua opôs os seus primeiros embargos de declaração, arguindo omissão, no que tange à fixação do dies a quo da incidência da correção monetária. No julgamento dos embargos, a Turma julgadora negou-lhe provimento, por entender inexistente qualquer omissão no acórdão embargado. Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração com efeito modificativo e para fins de PREQUESTIONAMENTO, alegando que o acórdão ora recorrido permanece eivado de vício de omissão quanto à mesma questão veiculada nos embargos anteriores. II - É preciso fazer constar, para espancar qualquer dúvida a respeito do acórdão que julgou a apelação, que, à fl. 96, consta decisão do juízo a quo, de caráter liminar, estabelecendo, a respeito da referida questão, que incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Dessa decisão, o Município, ora embargante, manteve-se inerte, sem, por conseguinte, dela recorrer a este Tribunal. Entendo que, diante de tal omissão, transitou em julgado a aludida decisão, não obstante haver o Município de Ananindeua veiculado sua irresignação quanto a ela nos embargos monitórios. III - Nessa peça, em obediência ao disposto no art. 282 do CPC, já que se tratava de ação, o Município deveria haver formulado pedido específico a respeito de tal matéria. Não o fez. Apesar de haver admitido a hipótese encampada pelo juiz do feito, defendeu, em simples comentário, a tese de que a referida data inicial de incidência da correção monetária seria marcada pela citação. IV - Voltou o ora embargante a expor sua insatisfação, tão-somente, no recurso de apelação. Essa atitude, logicamente, não poderia ensejar ao Tribunal examinar a referida questão, já que a decisão exarada pelo juiz do feito, conforme demonstrado neste voto, transitou em julgado. V - No presente caso, a fundamentação do acórdão demonstra as razões fáticas e jurídicas que levaram ao convencimento desta Turma Julgadora, inexistindo, na verdade, qualquer ofensa ao que preceitua o art. 535 do CPC.
VI - Quanto ao aventado prequestionamento, se não há omissão alguma no acórdão, não são admissíveis os embargos declaratórios, conforme entendimento jurisprudencial.
VII - À vista do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento. (
RECURSO:
Apelação.
Nº PROCESSO:
201030231900.
Nº ACÓRDO:
128086.
RELATOR:
GLEIDE PEREIRA DE MOURA.
DATA DO JULGAMENTO:
16/12/2013.
DATA DE PUBLICAÇO:
19/12/2013)

No caso em comento, conforme decisão já exarada na ocasião do mérito do Agravo de Instrumento, mantenho o entendimento de que em um exame não exauriente deste tipo de recurso, somado com a fragilidade das provas naquele momento processual, não se mostra razoável manter integralmente a decisão singular, ante a necessidade de comprovação efetiva da relação comercial entre a empresa e a Companhia Brasileira de Bauxita - CBB.

Outrossim, ressalto exaustivamente que a ação de origem continua em andamento, a partir da qual será possível averiguar a real participação de cada empresa, e no caso de restar comprovado que a empresa embargada contribuiu para o dano ambiental, as medidas necessárias para a sua responsabilização serão tomadas pelo Juízo de origem.

Isto posto, denota-se que um dos objetivos pretendidos pela parte embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, uma vez que o referido recurso tem a finalidade específica de suprir omissões ou remover obscuridades e contradições do julgado, de modo que não há como se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, o prequestionamento em embargos declaratórios não prospera com a finalidade de rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,

mantendo
a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém,
08 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 17/11/2021